Tribunal: TJMT
Processo: 0038213-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038213-47.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): CAMILLA RUANA MACHADO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S): CAB CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30404492) interposto por CAMILLA RUANA MACHADO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (25827461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DE ÁGUA EM DISSONÂNCIA COM A MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL INDICANDO NORMALIDADE DOS VALORES COBRADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ E INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
Deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos em ação de indenização por dano moral, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0038213-47.2015.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 26/11/2019. Publicado em 29/11/2019).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 7o e 369 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o julgamento fundado apenas em prova pericial realizada após os reparos na rede de água, não lhe sendo oportunizada a produção de outras provas da cobrança exorbitante, consubstanciaria cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 30425972) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 21229457).
Contrarrazões no id. 33906456.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 7o e 369 do Código de Processo Civil, a Recorrente sustenta que o julgamento da lide, fundado apenas em prova pericial realizada após os reparos na rede de água, sem que lhe fosse oportunizada a produção de outras provas acerca da cobrança exorbitante de consumo consubstanciaria cerceamento de defesa.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 23212479):
“É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento (...)
A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a magistrada que cabível o julgamento antecipado da lide. (...)
Ademais, ao contrário do que alega a apelante, o contrato não tem características de “leonino”, mas de confissão e aceitação de parcelamento da dívida, portanto, não há que se falar em cobrança abusiva. Nesse passo, a perícia concluiu que o consumo faturado, era compatível com a média de consumo mensal da apelante durante o período de leitura regular, bem como, que existem alterações nos valores das tarifas previstos no contrato de concessão.
A apelante não trouxe as faturas anteriores para confirmar o alegado consumo médio de R$ 30,00 (trinta reais), nem as faturas emitidas após o relatado reparo no hidrômetro que, segundo a apelante, foram emitidas em valores “normais”. As faturas existentes no feito, demonstram um consumo sem grande alteração de um mês para outro, apenas se distanciando com a inclusão em uma delas da parcela do acordo.” (destaquei)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inocorrência de cerceamento de defesa e desnecessidade de produção de outras provas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REMOÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O presente recurso especial decorre de ação civil pública objetivando a condenação do ora recorrente a reparar danos causados em área de preservação permanente localizada às margens de um açude no Estado do Ceará. 2. A Corte de origem manteve a sentença de procedência do pedido, em que também determinada a demolição das construções localizadas no local controvertido. 3. No que importa à alegação de cerceamento de defesa, consta do acórdão recorrido que estão nos autos todos os elementos necessários para a formação do livre convencimento do juízo, por isso desnecessária a produção de prova pericial. Nessas circunstâncias, o óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento da alegação de que tal prova seria necessária para o correto deslinde da causa. (...)” (AgInt no REsp 1711290/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei).”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII